Tribunal: TJDFT
Processo: 0002581-11.2013.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0002581-11.2013.8.07.0018 AGRAVANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO AGRAVADA: NEUZIRENE RODRIGUES ALVES DESPACHO DISTRITO FEDERAL se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso extraordinário por ele manejado. Sustenta violação aos artigos 37, caput, e 100, § 12, ambos da Constituição Federal, bem como que houve o prequestionamento da matéria. Defende o enquadramento da hipótese em apreço no Tema 810 do STF. Requer, por fim, a reconsideração da decisão proferida no juízo de admissibilidade ou o acolhimento do agravo. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Em relação ao pedido de aplicação do rito da repercussão geral, não vislumbro ser a providência cabível, porquanto a situação dos autos não se amolda à discussão do Tema 810 do STF. Assim, indefiro o pedido. Quanto ao pedido de reconsideração, dele não conheço. Com efeito, o pedido de reconsideração não possui previsão legal, nos termos do CPC, tampouco é aplicável a fungibilidade, diante do erro grosseiro evidente – protocolo de pedido de reconsideração como sucedâneo de recurso próprio (RCD nos EDcl no AgRg no AREsp 819.718/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 14/10/2016; AgInt nos EDcl no RCD no AREsp 657.035/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 28/6/2018). Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016